Tribunal: TJPA
Processo: 0001721-87.2012.8.14.0070
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº _______________
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0001721-87.2012.814.0070
EMBARGANTE: BANCO BMG S.A
EMBARGADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 283/284
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0001721-87.2012.814.0070
EMBARGANTE: BANCO BMG S.A
EMBARGADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 283/284
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
BANCO BMG S.A
em face da decisão monocrática de fls. 283/284, que não conheceu do recurso de apelação.

A decisão embargada tem a seguinte ementa:
APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PETIÇÃO ENVIADA POR CÓPIA. FAC-SÍMILE. NÃO JUNTADA DOS ORIGINAIS. OFENSA AO ART. 2º DA LEI 9.800/99. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em suas razões recursais (fls. 285/287), alega o embargante que houve omissão/contradição na monocrática recorrida, pois não houve intimação do apelante para sanar o vício apontado em prazo razoável, tratando-se de excesso de formalidade.

Requer, assim, que seja dado provimento ao recurso de Embargos de Declaração, a fim de sanar a suposta contradição/omissão da monocrática embargada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 291 dos autos.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Os argumentos recursais expostos pelo embargante foram devidamente enfrentados na decisão monocrática, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta relatora.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados¿ (STJ - Edcl-REsp 888.495 - proc. 2006/02048541 - SP - Segunda Turma - Rel. Min. José de Castro Meira - Julg. 20/09/2007 - DJU 04/10/2007 - pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Restou claro na decisão recorrida que o recurso de apelação foi interposto via protocolo integrado em 24.08.2015, por meio de cópia reprográfica simples (fls. 243/267), sem que a parte recorrente realizasse a juntada da peça original do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 2] da Lei nº 9.800/1999.

Inclusive, na decisão monocrática guerreada, esta relatora colaciona diversas jurisprudências do Egrégio TJPA no mesmo sentido. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AG
RAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O.
CÓPIA. FAC-SÍMILE. SIMILAR. JUNTADA DE ORIGINAIS. AUSÊNCIA.
SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórd¿o publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativ
os n.º 2 e 3/STJ).
2. Os originais de recurso interposto via fac-símile ou meio similar devem ser protocolizados em juízo em até 5 (cinco) dias da data final do prazo do respectivo recurso.
3. Reapreciar a conclus¿o do Tribunal de origem quanto à ausência da juntada dos originais no prazo legal e à regularidade da respectiva certid¿o demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula nº 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental n¿o provido. (AgRg no A
REsp 734.715/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 03/08/2018) - Destaquei.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
FAX. ORIGINAIS APRESENTADOS FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. ART. 2º DA LEI 9.800/99.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO. AGRAVO N¿O PROVIDO.
1. Na hipótese, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórd¿o recorrido em 21/12/2015, sendo o recurso especial interposto por meio de fac-símile em 3/2/2016
, o prazo se encerraria em 8/2/2016, prorrogado para 11/2/2016.
2. Entretanto, a vers¿o original da peça interposta por fac-símile, foi protocolizada em 12/2/2016 (e-STJ, fl. 281), ou seja, fora do prazo de cinco dias previsto no art. 2.º da Lei n.º 9.800
/99.
3. O prazo para apresentaç¿o dos originais é contínuo, n¿o ocorrendo sua suspens¿o aos sábados, domingos, feriados ou recessos forenses, segundo a firme orientaç¿o desta
Corte. Nesse sentido: EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl na RCDESP no RMS 29.907/PA, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 9/4/2013.
4. A certid¿o de tempestividade expedida por servidor na instância ordinária n¿o vincula o Superior Tribunal de Ju
stiça, Corte competente para analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial.
5. Agravo regimental n¿o provido. (AgRg no AREsp 951.279/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe
19/02/2019) - Destaquei.
AGRAVO INTERNO. APELAÇ¿O.
DECIS¿O MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PETIÇ¿O ENVIADA POR FAC-SÍMILE. N¿O JUNTADA DOS ORIGINAIS.
RECURSO DESPROVIDO.
1. É entendimento consolidado do STJ que petiç¿es enviadas via fax que n¿o jun
tarem a original no prazo de cinco dias s¿o intempestivas;
2. Confirma-se a decis¿o objurgada, que se mostra correta n¿o merecendo reparos;
3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (2018.01497466-22, 188.470, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órg¿o Jul
gador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-04-17) - Destaquei.
AGRAVO REGIMENTAL. O PRINCIPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO N¿O TEM O COND¿O DE TORNAR INEFICAZES AS NORMAS PROCESSUAIS. CLARA A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO N¿O MERECE SER CONHECIDO. AGRAVO CONHECIDO E N¿O PROVIDO.
A alegaç¿o apresentada pela agravante de que deve se privilegiar o princípio da primazia do mérito n¿o merece pros
perar, porque n¿o se trata de uma norma que supere todas as determinaç¿es do ordenamento jurídico. As normas processuais devem ser respeitadas, sob pena de se instalar uma verdadeira anarquia processual e o processo intempestivo n¿o merece ser conhecido. (2018.02049247-81, 190.313, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órg¿o Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-17, Publicado em 2018-05-22)

Com efeito, restou claro na monocrática em questão a análise das jurisprudências e argumentos do Embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, ¿verbis¿:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1. Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de DeclaraçãoNº 71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.
(TJPR - 1189575501 - Relator: Rubens Oliveira Fontoura - 1ª Câmara Cível - Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora